Tribunal: TJSP
Processo: 2123851-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, IV, CP). Conversão em preventiva. Paciente denunciado. Prisão que remonta a 4 de outubro de 2019 sem previsão de quando será realizada a instrução. Paciente que é primário e sem antecedentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Recomendação 62 do CNJ que prega que seja conferida máxima

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, IV, CP). Conversão em preventiva. Paciente denunciado. Prisão que remonta a 4 de outubro de 2019 sem previsão de quando será realizada a instrução. Paciente que é primário e sem antecedentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Recomendação 62 do CNJ que prega que seja conferida máxima excepcionalidade às prisões cautelares como medida importante para diminuir a superpopulação carcerária e assim otimizar o combate à disseminação da COVID-19 no interior do sistema carcerário. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123851-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que são impetrantes THAIS
MARQUES SIQUEIRA e MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA e Paciente RAFAEL
FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para que no lugar da prisão preventiva sejam aplicadas ao paciente como condições da
liberdade provisória (que ora lhe defiro), “ex vi” do art. 319 do CPP e 327/328 do CPP: a)
comparecimento em juízo sempre que chamado; c) não se ausentar da comarca por mais de
oito dias sem prévia comunicação ao juízo; d) manter seu endereço sempre atualizado. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123851-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1.424
2
Habeas Corpus Criminal no 2123851-47.2020.8.26.0000
Impetrantes THAIS MARQUES SIQUEIRA e MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA
Paciente RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
Voto 1.424
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito (art. 16, IV, CP). Conversão em preventiva.
Paciente denunciado. Prisão que remonta a 4 de outubro de 2019
sem previsão de quando será realizada a instrução. Paciente que é
primário e sem antecedentes. Crime cometido sem violência ou
grave ameaça. Recomendação 62 do CNJ que prega que seja
conferida máxima excepcionalidade às prisões cautelares como
medida importante para diminuir a superpopulação carcerária e
assim otimizar o combate à disseminação da COVID-19 no
interior do sistema carcerário. ORDEM CONCEDIDA.
É habeas corpus impetrado pelas advogadas MARIANA
SANTOS OLIVEIRA e THAÍS MARQUES SIQUEIRA em favor de RAFAEL
FERREIRA DE SOUZA,.
Alegam, em síntese, constrangimento ilegal, ao argumento de
que o paciente faz jus à liberdade, diante da ausência de requisitos para a manutenção de
sua prisão preventiva, medida que se revelou desproporcional, máxime quando ele reúne
condições favoráveis ao alcance do benefício.
Dizem ainda que há excesso de prazo na custódia, além do
risco de contaminação pelo novo coronavírus, de modo que não estaria sendo observada a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteiam, as impetrantes, a concessão de ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, a fim de que o paciente possa responder à imputação que lhe
fora feita em liberdade; subsidiariamente, pedem, quando muito, a aplicação de outra
medida cautelar, diversa da custódia.
Por força de r. decisão de fls. 102/103, a liminar foi
indeferida.
As informações da autoridade apontada como coatora foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123851-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1.424
3
apresentadas às fls. 106/107.
A PGJ apresentou seu proficiente parecer às fl. 110/122. Foi
pela Denegação da ordem.
Eis o breve relatório.
O paciente foi preso em flagrante por suposta prática de
crime previsto no artigo 16, §único, inciso IV, da Lei 1.826/03, evento ocorrido no dia 04
de outubro de 2019, nesta Capital.
Em conformidade com os elementos de convicção existentes
nos autos de no 1502665-95.2019.8.26.0535, no dia 04 de outubro de 2019, às 12h10min,
na Rua Paulina Maria da Conceição Maiolino, n. 443, Parque Rodrigo Barreto, em Arujá, o
paciente RAFAEL FERREIRA DE SOUZA possuía e mantinha sob sua guarda, no interior
de sua residência, uma arma de fogo, calibre 38, com marca e numeração raspadas, bem
como 04 cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar
conforme auto de exibição e apreensão às fls.11/12 e laudo pericial a ser juntado aos autos.
Consta que a Polícia Militar recebeu “denúncia anônima” via
COPOM, noticiando que o denunciado e uma pessoa de prenome Lucas, que seriam
autores de dois homicídios ocorridos na cidade de Guarulhos, estariam escondidos no local
dos fatos. Em razão disso os policiais militares foram ao local indicado, casa do paciente, e
lá acharam sob o travesseiro de um beliche, um revólver de calibre 38, com marca e
numeração raspadas, municiado com 04 (quatro) munições intactas, sendo que RAFAEL
confessou a utilização da arma nos homicídios.
Em audiência de custódia realizada, o juízo de plantão da 44a
CJ - Guarulhos (cf. fls. 27/30 dos autos de origem) não verificou a existência de qualquer
irregularidade apta a macular a prisão em flagrante. Observou ainda que estavam presentes
os requisitos da prisão preventiva. Disse que o fato era grave e que preciso era assegurar a
regular instrução probatória e a futura aplicação da lei penal, ao considerar que as
circunstâncias do caso concreto não se mostravam compatíveis com a liberdade provisória
ou com a concessão de outra medida cautelar alternativa à custódia e tampouco para se
garantir a ordem pública.
A denúncia foi oferecida em 09 de outubro de 2020 e
recebida em 25 de outubro de 2020.
Ao reexaminar a necessidade de manutenção da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123851-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1.424
4
cautelar, em 03 de fevereiro de 2020, o Juízo considerou ainda presentes os motivos que
deram ensejo ao decreto de prisão preventiva (fls. 53 dos autos de origem).
Em 16 de abril de 2020, o Juízo de primeiro grau reafirmou a
necessidade de manutenção da prisão provisória, ao considerar que não havia ocorrido
alteração do quadro inicial, destacando que, a despeito de o réu responder apenas pelo
crime de porte de arma, “as circunstâncias da apreensão e de fatos pretéritos evidenciam
maior periculosidade do Réu, recomendando, por ora, a manutenção do enclausuramento”
(fls. 64/65).
Como se vê, o Juízo considerou que a colocação do paciente
em liberdade era prematura, notadamente pelo fato de seu provável envolvimento em
homicídios (fls. 65 dos autos de origem).
Pois bem.
Como se vê, não há teratologia ou ilegalidade na decretação
da custódia cautelar, já que justificada em circunstâncias concretas do delito que, de mais a
mais, é sancionado com pena reclusiva que vai até seis anos (art. 313, I, do CPP).
Há inclusive referência a tais circunstâncias para evidenciar
ao menos uma aparente periculosidade do paciente, de modo a recomendar sua custódia
como medida não de antecipação de pena, mas sim como medida de resguardo à segurança
pública (art. 312 do CPP).
No entanto, não há como desconsiderar o seguinte: (1) o
paciente é primário e não tem antecedentes criminais, nada constando como apurado sobre
o referido anterior homicídio (vide folha de antecedentes de fl. 101/103 dos autos
originais); (2) a arma foi apreendida, bem ou mal, no interior de sua residência; (3) trata-se
de crime, o aqui imputado, cometido sem violência ou grave ameaça; (4) o paciente está
preso provisoriamente, sem previsão de quando se realizará a instrução, há mais de OITO
MESES; (5) ao que consta, o paciente tem endereço certo, inclusive comunicado a fl. 15
dos autos originais; (6) o crime em questão deixou de ser considerado hediondo com o
advento do Estatuto Anticrime (Lei 13.964/19); (7) a máxima excepcionalidade das prisões
cautelares devido à necessidade de minimizar o contágio pela Covid-19 no interior dos
presídios (Recomendação 62 do CNJ).
A propósito, a máxima excepcionalidade que ora deve reger a
imposição de novas prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, é forte na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123851-47.2020.8.26.0000 -Voto no 1.424
5
ideia de que quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso
de medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Enfim, pelo meu voto, a ORDEM É CONCEDIDA para que
no lugar da prisão preventiva sejam aplicadas ao paciente como condições da liberdade
provisória (que ora lhe defiro), “ex vi” do art. 319 do CPP e 327/328 do CPP: a)
comparecimento em juízo sempre que chamado; c) não se ausentar da comarca por mais de
oito dias sem prévia comunicação ao juízo; d) manter seu endereço sempre atualizado.
Não se aplica o comparecimento mensal em juízo tendo em
vista o estabelecido no inciso II do art. 4o da Recomendação 62: II a suspensão do dever
de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão
condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
XISTO RANGEL
RELATOR